Tribunal: STF
Processo: RE 1386931
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 11):



    “APELAÇÃO - Policiais militares inativos e pensionista de policial militar - Portadores de doenças incapacitantes - Imunidade parcial de contribuição previdenciária - Artigo 40, § 21, da Constituição Federal - Impossibilidade - Inaplicabilidade do regime jurídico dos servidores civis aos militares - Disposição constitucional que não foi expressamente estendida aos militares - Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal - Sentença reformada - Recurso provido.”



    No RE (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, Sidiney Barbosa da Silva e Outro(a/s) sustentam, em suma, que o acórdão recorrido violou o disposto no §21 do art. 40 da Carta Magna, com a redação dada pela EC 47/2005, o qual estabelece que o servidor público aposentado portador de doença incapacitante tem direito à isenção de contribuição previdenciária que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os beneficiários do RGPS. 



    Aduzem que o acórdão recorrido contrariou o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do RE 630.137-RG, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tema 317 da Repercussão Geral.



    Alegam que a decisão recorrida prestigiou ato de governo do Estado de São Paulo que não aplica à referida regra de imunidade aos policiais militares aposentados e pensionistas, contestada em face da Constituição Federal (art. 40, § 21), o que autoriza a admissão do recurso também pela alínea “c” do permissivo constitucional.



    Argumentam, ainda, que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo firmou-se no sentido de que não deve haver distinção entre servidores civis e militares na aplicação do disposto no §21 do art. 40 da Constituição Federal por se tratar de norma em defesa das pessoas com doenças graves.



    Inicialmente, o recurso foi sobrestado na origem até o julgamento do mérito do RE 630.137 -RG/RS, Tema 317 da Repercussão Geral (Doc. 19).



    Julgado o mérito do referido precedente paradigma pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido em juízo negativo de retratação. Eis a ementa do acórdão (fl. 2, Doc. 23):



    “APELAÇÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil - Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Extraordinário n.º 630.137/RS Tema n. 317/STF) - Julgamento em regime de repercussão geral que cuida de matéria diversa da tratada no v. acórdão submetido a juízo de retratação - Retorno dos autos à Presidência da Seção - Acórdão mantido.”



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido na origem, e os autos remetidos à STF (Doc. 25).



    É o relatório. Decido. 



     



    Inicialmente, cabe destacar que o recurso paradigma indicado pela parte recorrente (RE 630.137-RG, Tema 317) discute questão restrita aos servidores públicos civis, não alcançando os militares. 



    Efetivamente, o Tribunal de origem assentou que a imunidade prevista no § 21 do art. 40 da Constituição Federal aplica-se somente aos servidores públicos civis, sendo inaplicável aos militares. A propósito, vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fl. 3, Doc. 11):



    “Respeitado o entendimento do Juízo “a quo”, a r. sentença merece reforma. 



    Conforme decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n. 570.177/MG, julgado em sede de repercussão geral, o regime jurídico dos servidores públicos civis não se aplica aos militares, estendendo-se a estes últimos apenas os direitos expressamente estabelecidos no artigo 42, § 1º, e 142, § 3º, inciso VIII, da Constituição Federal. 



    Assim, não tendo o artigo 40, § 21, da Constituição Federal conferido expressamente o direito à imunidade parcial de contribuição previdenciária em caso de doença incapacitante aos militares, o pleito dos autores deve ser julgado improcedente.”



     



    Esse entendimento foi mantido pelo Tribunal de origem em juízo negativo de retração ao Tema 317, nos seguintes termos a seguir transcritos (fl. 4, Doc. 23):



    “Com efeito, a controvérsia existente no caso sub judice reside no direito dos autores, na qualidade de policiais militares e pensionista, à imunidade parcial da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria/pensão aos portadores de doença incapacitante, prevista aos servidores públicos civis no artigo 40, § 21, da Constituição Federal. 



    Muito embora a questão de fundo seja a imunidade parcial da contribuição previdenciária aos servidores e pensionistas portadores de doença incapacitante, certo é que as matérias tratadas neste recurso e no Recurso Extraordinário n. 630.137/RS são distintas. 



    O v. acórdão proferido pela Suprema Corte limitou-se a definir a eficácia da norma contida no artigo 40, § 21, da Constituição Federal e não tratou da questão relativa à possibilidade de concessão da imunidade parcial da contribuição previdenciária aos militares. 



    Diante disso, descabido o juízo de retratação na hipótese. Bem por isso, os autos devem retornar ao Eminente Desembargador Presidente da Seção de Direito Público para o exame de admissibilidade do recurso especial e do recurso extraordinário.”



    A respeito da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na análise do RE 570.177-RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 15), julgado pela sistemática da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que aos militares não se aplica o regime jurídico dos servidores civis. Confira-se a ementa do julgado: 



    “CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º, IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO. 



    I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores. 



    II - O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. 



    III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria. 



    IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas. 



    V - Recurso extraordinário desprovido.” (grifo nosso)



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual merece ser mantido.



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pela alínea “c” do inciso III do art. 102 da CF/88, pois não se verifica, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente